Tribunal: STF
Processo: RE 421385
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL.
FGTS. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
 DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, APLICANDO A ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO
DESTA CORTE.  ALEGADA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS ÍNDICES RELATIVVOS
 AOS MESES DE JULHO/90 E MARÇO/91.
A sentença de primeiro grau
condenou a Caixa Econômica Federal ao pagamento dos valores
resultantes da aplicação dos índices referentes aos meses de
junho/87, janeiro/89, abril/90, maio/90, fevereiro/91 E abril/91. A
seu turno, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região excluiu da
condenação os índices relativos aos meses de junho/87, maio/90 E
fevereiro/91. Patente, assim, a ausência de condenação aos índices
dos meses de julho/90 E março/91.
Agravo regimental manifestamente
infundado, ao qual se nega provimento.
Condenação da parte
recorrente a pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, a ser revertida em favor dos agravados, nos termos do § 2º do
 art. 557 do Código de Processo Civil.